Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime o crime do art. 272 do Código Penal é de natureza permanente quanto aos verbos “expor à venda” e “ter em depósito”.

2. Havendo indícios contundentes da prática criminosa, e estando em de flagrante, admite-se a entrada forçada e a apreensão dos objetos associados à prática criminosa que importem à investigação, tratando-se de hipótese em que fica dispensada a obtenção de ordem judicial prévia, conforme autorizado pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal.

3. Se a entrada forçada em domicílio estiver amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, não se cogita de nulidade (tema 280 do Supremo Tribunal Federal).

4. Recurso conhecido e não provido.